Tribunal: TJDFT
Processo: 0740075-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740075-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A AGRAVADO: JEAN DUARTE DE CARVALHO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A contra decisão proferida em cumprimento de sentença 0731434-98.2017.8.07.0001, ajuizado em desfavor de JEAN DUARTE DE CARVALHO. De acordo com os autos, a parte recorrente não é beneficiária da justiça gratuita e não comprovou, no ato de interposição do recurso, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal, apenas citou que “o preparo será oportunamente recolhido, considerando que neste Tribunal as guias somente são geradas após a distribuição do recurso”. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Nesse contexto, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de setembro de 2024 17:19:40. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador